Tribunal: STF
Processo: HC 267059
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.12.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Domingos Melo da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.9.2025, negado provimento ao Recurso Especial n. 2.025.931/CE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pela Décima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Ceará à pena privativa de liberdade de dois anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude previsto no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (fls. 7-19, e-doc. 2).
Na sentença condenatória, substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos e prestação de serviços à comunidade (fl. 16, e-doc. 2). 

3. Em 29.4.2022, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento à Apelação Criminal n. 0800360-35.2021.4.05.8100, interposta pela defesa, e manteve a condenação do paciente. Esta a ementa:
“Penal e Processual Penal. Apelação criminal manejada pelo réu, desafiando a sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal).
1. Conforme a denúncia, no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 6h30, o ora apelante foi preso em flagrante, na agência da Caixa Econômica Federal localizada na Avenida Pontes Vieira, 1559, em Fortaleza (Ceará), logo depois de, utilizando-se de um cartão bancário clonado, subtrair, da conta de pagamento de benefícios do INSS da beneficiária Maria de Lima Rodrigues, a quantia de R$ 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais). 
2. Consta da peça vestibular, outrossim, que, no momento da abordagem, foram encontrados com o ora recorrente o total de 9 (nove) cartões magnéticos clonados, desprovidos de identificação, porém, contendo dados como senha e a data do possível saque em fita gomada adesiva colada no verso, bem como quantia em dinheiro um pouco superior à que acabara de ser sacada (R$ 1.408,00). 
3. A sentença combatida condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que, descontada a detração, restou definitiva em 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, sanção que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além de pagamento da coima pecuniária de 27 (vinte e sete) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. 
4. Em suas razões recursais, o apelante requer: a) realização da emendatio libelli , para que os fatos sejam enquadrados no tipo de estelionato; b) reforma da dosimetria da pena; c) aplicação da detração em maior grau, bem como da atenuante genérica prevista no art. 66, do Código Penal. 
5. O apelo não é digno de guarida. 
6. Inicialmente, não restam dúvidas de que os fatos narrados na denúncia melhor se ajustam ao crime de furto mediante fraude do que ao tipo de estelionato, uma vez que não houve na conduta do réu nenhum ato no sentido de induzir a agência bancária em erro, mas, sim, de, mediante a utilização de cartões clonados, subtrair quantias depositadas pelo INSS em nome de seus beneficiários. Precedente do Pleno desta Corte Regional: (...) 1. A subtração de valores de conta bancária, de forma fraudulenta, mediante o uso de meios eletrônicos ou de cartões ‘clonados’ (modalidade de meio eletrônico), sem que a vítima entregue os valores para o agente, configura o crime de furto mediante fraude, tipificado no artigo 155, parágrafo 4º, II, do Código Penal Brasileiro. 2. Diferentemente do que ocorre com o estelionato, em que, mediante o uso de fraude, o agente induz a vítima a erro para que a própria vítima lhe entregue o bem, no caso presente a vítima não percebe a retirada do dinheiro pelo agente (Conflito de Jurisdição 2008.82.00.004402-4, des. Francisco Barros Dias, julgado em 22 de setembro de 2010). 
7. A mesma sorte merece o pedido de aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, do Código Penal, que deve ser reservada, na estrita dicção legal, para os casos em que se verifique alguma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei , porquanto, no caso em apreço, não há nada que milite em favor do réu, que foi apanhado em flagrante de posse de 9 (nove) cartões clonados, logo depois de haver realizado, pelo menos, um saque fraudulento. Aliás, há notícia de que já respondeu em juízo por fato desta mesma natureza, conquanto este dado não possa ser utilizado em seu desfavor, quando da quantificação da reprimenda. 
8. Por outro lado, acerca da dosimetria da pena, é suficiente registrar que a sanção foi exacerbada do seu mínimo legal (2 anos de reclusão) em apenas 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, tendo o juiz de primeiro grau considerado, com inequívoco acerto: a) a presença de circunstância judicial desfavorável (art. 59, do Código Penal), exatamente, as consequências do crime, já que a titular do benefício declarou em juízo que jamais chegou a receber os valores subtraídos; e, b) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal). 
9. Ainda assim, a sentença esgrimida determinou fosse observada a detração, pelo exato período em que o réu permaneceu preso, isto é, de 22 de dezembro de 2020 a 11 de março de 2021, interregno este de natureza objetiva, que não pode ser modificado ao alvedrio do recorrente. Nessa esteira, a sentença determinou a redução da pena para 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e, em seguida, substituiu esta coima por duas sanções restritivas de direitos. 
10. Consequentemente, não há como ser considerado excessivo um acréscimo de apenas 26 (vinte e seis) dias ao mínimo legal de 2 (dois anos), ainda mais para que o cumprimento seja feito através de penas restritivas de direitos, sem olvidar que o douto juízo da execução é livre para proceder aos ajustes que entender necessários, na forma legal.
11. Apelação criminal desprovida” (fls. 21-23, e-doc. 2).

4. Em 8.7.2022, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa contra esse acórdão:
Penal e Processual Penal. Embargos declaratórios opostos pelo réu ao acórdão que, confirmando a sentença, condenou-o à pena de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal), em decorrência de, no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 6h30, ter se utilizado de cartão bancário clonado, em agência da Caixa Econômica Federal localizada em Fortaleza, para subtrair da conta de pagamento de benefícios do INSS da beneficiária Maria de Lima Rodrigues, a quantia de R$ 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais). 
1. Em suas razões, o embargante assevera que o aresto restou omisso nos seguintes pontos: a) não considerou que o fato de não ter devolvido o dinheiro à correntista não pode ser utilizado para sopesar em seu desfavor as consequências do crime, quando da fixação da pena-base (art. 59, do Código Penal); b) não enfrentou o argumento de que a circunstância de haver ficado preso certo período deveria ser considerado para a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, do Código Penal. 
2. Não há qualquer omissão a ser afastada, mas, ao revés, o nítido propósito de rediscutir a dosimetria da pena.
3. Inicialmente, para a elevação da pena-base, em função das consequências do crime (art. 59, do Código Penal), o acórdão embargado pontuou que a subtração da quantia em questão, cerca de um salário mínimo, trouxe sério prejuízo para sua verdadeira destinatária, que se viu privada de recursos básicos para a sua subsistência e que nunca lhe foram ressarcidos pelo ora embargante. 
4. Nesse sentido, não serve de justificativa o argumento de que apenas não devolveu o dinheiro porque foi preso em flagrante, na medida em que não há como eximir sua responsabilidade pelo prejuízo causado. 
5. De outra banda, o fato de haver ficado preso um certo período foi considerado na sentença para efeito de detração, razão porque a reprimenda definitiva restou fixada em 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias, ou seja, apenas 26 (vinte e seis) dias acima do mínimo legal previsto pelo legislador para do crime em apreço, o que, de modo algum, pode ser considerado excessivo. 
6. Consequentemente, não há qualquer justificativa para que o período de encarceramento possa ser descontado duas vezes, uma, à guisa de detração, e, outra, a título de atenuante genérica (art. 66, do Código Penal). 
7. Ademais, conforme bem registrado no Voto do des. Vladimir Souza Carvalho, a aplicação desta atenuante deve ser reservada, na estrita dicção legal, para os casos em que se verifique alguma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei, porquanto, no caso em apreço, não há nada que milite em favor do réu, que foi apanhado em flagrante de posse de 9 (nove) cartões clonados, logo depois de haver realizado, pelo menos, um saque fraudulento. Aliás, há notícia de que já respondeu em juízo por fato desta mesma natureza, conquanto este dado não possa ser utilizado em seu desfavor, quando da quantificação da reprimenda. 
8. Em resumo, a conclusão é que não há nenhuma omissão a ser sanada. E, consoante é cediço, os embargos declaratórios somente comportam a apresentação das matérias previstas no art. 619, do Código de Processo Penal. Fora dessa moldura, qualquer que seja o valor intrínseco ou extrínseco da alegação, não possui o condão de infringir o julgado. Paradigma do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam nova apreciação do caso. 2. Tanto a readequação do regime inicial de cumprimento da pena remanescente - 3 anos e 9 meses de reclusão, como incurso no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, c/c o art. 71 do Código Penal - quanto a indicação de qual a autoridade judiciária competente para apreciar o pedido, em caso de negativa deste órgão colegiado em examiná-lo, não foram postuladas na inicial deste writ, circunstância que evidencia a ausência de omissão no decisum. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que o acréscimo de requerimentos em agravo regimental ou embargos declaratórios configura inovação recursal, que não é cabível em tais meios de impugnação e, por isso mesmo, não comporta conhecimento (Embargos Declaratórios no Habeas Corpus 425694, min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 17 de dezembro de 2019). 
9. Embargos declaratórios desprovidos (fls. 25-26, e-doc. 2).

5. Em 21.7.2022, a defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.025.931/CE no Superior Tribunal de Justiça, questionando o enquadramento legal da conduta do paciente e a dosimetria da pena privativa de liberdade (fls. 28-49, e-doc. 2). 

Em sessão virtual realizada de 4.9.2025 a 10.9.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial interposto, em acórdão com a seguinte ementa:
“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. SUPOSTA OMISSÃO NO PROVIMENTO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 4º, II, E 171, AMBOS DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO ATACADO APTA A INDICAR A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ART. 66 DO CP. TESE DE QUE O AGRAVANTE FAZ JUS À INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. Recurso especial improvido” (fl. 50, e-doc. 2).

6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus; A impetrante busca a redução da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, com a exclusão do aumento decorrente da valoração negativa das consequências do crime. 

Na petição inicial, a impetrante afirmou que o “STJ entendeu como válida a negativação das consequências do crime na primeira fase da dosimetria alegando que estas ‘transcenderam a vítima primária do furto (instituição bancária), na medida em que o crime lesou terceiro, que se viu privado de seu benefício previdenciário’” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumentou que a conduta criminosa pela qual condenado o paciente “se consubstancia na utilização de cartões clonados para sacar valores depositados na instituição financeira, de modo que, assim, se o objeto da subtração são os valores retirados de uma conta bancária, é natural o prejuízo financeiro ao titular desta conta bancária!” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustentou que, “afirmar, como fez o TRF-4, que a pessoa lesionada ‘DEVE TER CONTADO COM O CONCURSO DE FAMILIARES OU OUTROS, em face da subtração’ é presumir que a vítima recebeu ta ajuda de outras pessoas para justificar que as consequências do delito ultrapassam de sua pessoa” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Acrescentou que, “ainda que a vítima tenha sido momentaneamente ajudada por familiares ou outras pessoas, isso também se trata de uma consequência natural de qualquer crime de furto sofrido por alguém que seja bem quisto entre os seus, de modo que de maneira alguma poderia ser usado como justificativa para se majorar a basilar da pena aplicada ao delito” (fl 4, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Ante o exposto, requer: 
a) Seja distribuído o presente Habeas Corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 
b) Sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer; 
c) Seja concedida a ordem no presente writ, nos termos pleiteados;
d) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94)” (fl. 5, e-doc. 1).

7. Em 29.12.2025, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 10). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
8. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

9. Pretende-se, com este habeas corpus, a redução da pena privativa de liberdade de dois anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial aberto, imposta ao paciente em sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (fls. 7-19-, e-doc. 2). 

Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o acórdão pelo qual negado provimento ao Recurso Especial n. 2.025.931/CE, interposto pela defesa, transitou em julgado em 28.10.2025. Logo, o presente habeas corpus volta-se contra condenação criminal definitiva. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO COM A MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 263.349-AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. INCÊNDIO. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.235-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 232.155-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 30.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 218.217-AgR/AC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.9.2022).

10. Esse óbice jurisprudencial pode ser superado em circunstâncias excepcionais, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 

11. Sem exame aprofundado de mérito, mas apenas para demonstrar a ausência de patente ilegalidade ou de teratologia a autorizar a concessão de habeas corpus de oficio, tem-se que o paciente foi condenado pela Décima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Ceará à pena privativa de liberdade de dois anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude previsto no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (fls. 7-19, e-doc. 2). 

Como assentado na sentença condenatória, o paciente, utilizando-se de meio fraudulento (cartão clonado), efetuou saques em conta corrente da Caixa Econômica Federal de titularidade de Maria de Lima Rodrigues. O valor subtraído de R$ 1.044 (um mil e quarenta e quatro reais) relacionava-se à aposentadoria por invalidez recebido mensalmente pela beneficiária por depósito naquela conta bancária. 

Na primeira etapa da dosimetria, as consequências do crime foram valoradas negativamente, com a seguinte fundamentação: 
“Quanto às consequências do delito, merece registro específico, haja vista que em face do delito, a beneficiária do INSS, a Sra. Maria de Lima Rodrigues até o momento, conforme declarou em audiência, não recebeu o valor correspondente ao furto, vendo-se prejudicada, não só por si, mas também por que deve ter contado com o concurso de familiares ou outros, em face da subtração” (fl. 15, e-doc. 2).

12. No julgamento da Apelação Criminal n. 0800360-35.2021.4.05.8100, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento ao recurso da defesa e manteve a valoração negativa das consequências do crime. 

Assim, também, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual negado provimento à apelação. 

No voto condutor do acórdão que rejeitou os embargos, seguido por unanimidade, tem-se que:
“(...) para a elevação da pena-base, em função das consequências do crime (art. 59, do Código Penal), o acórdão embargado pontuou que a subtração da quantia em questão, cerca de um salário mínimo, trouxe sério prejuízo para sua verdadeira destinatária, que se viu privada de recursos básicos para a sua subsistência e que nunca lhe foram ressarcidos pelo ora embargante. 
Nesse sentido, não serve de justificativa o argumento de que apenas não devolveu o dinheiro porque foi preso em flagrante, na medida em que não há como eximir sua responsabilidade pelo prejuízo causado” (fl. 24, e-doc. 2).

13. Ao negar provimento ao Recurso Especial n. 836.788/SP, impetrado pela defesa, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu ter sido adequada a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime. Consta do voto do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior:
“(...) a tese defensiva é no sentido da inidoneidade da fundamentação lançada para fins de negativação do vetor consequências do crime.
A insurgência, no entanto, não merece acolhida. Colhe-se dos autos que as consequências do crime transcenderam a vítima primária do furto (instituição bancária), na medida em que o crime lesou terceiro, que se viu privado de seu benefício previdenciário (fl. 132 - grifo nosso):
[...] Quanto às consequências do delito, merece registro especifico, haja vista que em face do delito, a beneficiária do INSS, a Sra. Maria de Lima Rodrigues até o momento, conforme declarou em audiência, não recebeu o valor correspondente ao furto, vendo-se prejudicada, não só por si, mas também por que deve ter contado com o concurso de familiares ou outros, em face da subtração.
Nesse cenário, considerando que as consequências ultrapassaram àquelas já previstas no tipo penal, revela-se adequado o agravamento da pena-base, com fundamento nessa circunstância:
[...] 3. A valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, exige fundamentação concreta e demonstração de que os prejuízos sofridos pela vítima ultrapassam o normal inerente ao tipo penal. [...] (REsp n. 2.090.600/MG, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024 - grifo nosso)” (fls. 52-53, e-doc. 2). 
14. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 

15. Pelo histórico processual, não há teratologia ou ilegalidade manifesta na valoração negativa das consequências do crime na sentença condenatória pela qual condenado o paciente. 

Como realçado na fundamentação da sentença, o valor subtraído da conta bancária vinculava-se a benefício previdenciário de Maria de Lima Rodrigues, aposentada por invalidez (fls. 10-11, e-doc. 2), depositado em conta da Caixa Econômica Federal. 

A subtração de valor atinente a benefício previdenciário de pessoa aposentada por invalidez acarreta consequências que extrapolam o ordinário, pois privam a beneficiária de valor de verba alimentar, sendo esse o contexto em que afirmado, na dosimetria, que as consequências do crime mereciam registro específico, “haja vista que em face do delito, a beneficiária do INSS, a Sra. Maria de Lima Rodrigues até o momento, conforme declarou em audiência, não recebeu o valor correspondente ao furto, vendo-se prejudicada, não só por si, mas também por que deve ter contado com o concurso de familiares e outros, em face da subtração” (fl. 15, e-doc. 2). 

A menção à ajuda de familiares e outros, na sentença condenatória, aparece como argumento que apenas reforça as gravosas consequências do crime suportadas pela ofendida. Assim, o argumento da impetrante de que essa ajuda foi uma mera possibilidade cogitada na sentença não interfere no desfecho do caso. 

16. É válido e suficiente o fundamento constante do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, conclusivo no sentido de que teriam as consequências do crime transcendido “a vítima primária do furto (instituição bancária), na medida em que o crime lesou terceiro, que se viu privado de seu benefício previdenciário” (fl. 53, e-doc. 2). 

Embora a subtração de valores depositados em conta bancária traga, como consequência esperada, desfalque patrimonial ao titular da conta, a situação sob exame é peculiar porque, como realçado pelas instâncias antecedentes, a pessoa titular da conta viu-se privada do valor de seu benefício previdenciário, não restituído ao menos até o momento da sentença condenatória. 

17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a valoração negativa das consequências do crime e a respectiva exasperação da pena-base é legítima se feita com base em fundamentação idônea, como na espécie. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 258.648-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.842-AgR/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR AO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA UNIFICADORA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUTOS PESSOAIS. CONSEQUÊNCIAS. DENEGAR A ORDEM. 1. Indicando o órgão colegiado regional, soberano na análise da prova, elementos concretos desfavoráveis ao Paciente, é possível a fixação da pena-base superior ao mínimo legal, especialmente quando o Impetrante não demonstra, documentalmente, a impropriedade das conclusões alcançadas. Precedentes. 2. O habeas corpus não é o meio processual adequado para a reapreciação de matéria de fato demarcada nas instâncias originárias nem tampouco para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes. 3. O legislador infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais, deixando a critério do julgador a tarefa de encontrar números suficientes a desestimular o agente e a própria sociedade a patrocinarem condutas análogas e, simultaneamente, a garantir a proporcionalidade entre o fato praticado e a pena, pelo que adotou, no art. 59 do Código Penal, a Teoria Mista, Eclética ou Unificadora. 4. As qualidades pessoais do Paciente não constituem óbice à condenação e à execução da pena, pois a Lei 7.210/84, em harmonia com o o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI), determina que os atributos do condenado, inclusive no tocante à idade (art. 82, § 1º) e à condição de policial aposentado (art. 84, § 2º), sejam rigorosamente observados no cumprimento da sanção. 5. Ordem denegada” (HC n. 107.626/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011).

18. Conclusão diversa daquela adotada pelas instâncias antecedentes, quanto à negativação das consequências do crime na espécie, demandaria o reexame de fatos e provas. 

O processo de habeas corpus, porém, “não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora